Tribunal: STF
Processo: HC 269261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURALMENTE VOLTADA À PRÁTICA DE FURTOS DE CABOS ELÉTRICOS URBANOS, MEDIANTE FRAUDE, EM PREJUÍZO DO ESTADO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela suposta tentativa de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa (arts. 155, § 4º, II e IV, 288 e 14, II, todos do Código Penal).

    2. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    4. Saber se as condições pessoais favoráveis do acusado impedem a imposição da prisão cautelar.

    III. Razões de decidir

    5. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

    6. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa, e o fundado receio de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação de prisão cautelar como garantia da ordem pública.

    7. No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, a atualidade de sua necessidade não se aferre a um episódio específico, como sustenta a defesa, sobretudo no caso concreto, em que se investiga organização criminosa estruturalmente voltada à prática de furtos de cabos elétricos urbanos, mediante fraude, em prejuízo do Estado.

    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisito autorizador previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.